Tribunal: TJDFT
Processo: 0004697-36.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0004697-36.2016.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: GUILHERME MIGNONE GORDO, ROSILANE FERREIRA ALVES RECORRIDO: ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso, formulado na petição de ID no 43641250, de acordo com o art. 998, do CPC. Publique-se. Decorrido o prazo de preclusão, baixem os autos à Vara de origem, para as providências cabíveis. Brasília, DF, em 03 de março de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator